Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0701329-82.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: I. A. D. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS LIMA DESPACHO Tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeito infringente à decisão de ID 19800887, intime-se I. A. D. S. F., na pessoa de sua representante legal, ROSÂNGELA PEREIRA DOS SANTOS LIMA, para que, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 19929610). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014